Tribunal: TJMT
Processo: 1018007-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018007-58.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ARMANN - CPF: 965.548.191-34 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS ARMANN
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Restabelecimento do Auxílio-doença com Pedido de Antecipação de Tutela no 1018007-58.2016.8.11.0041 interposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS).

Nas razões recursais, aduz que
“os documentos acostados aos autos apontam que o Apelante é portador de
enfermidades, com caráter crônico, permanente e irreversível, gerando incapacidade para as atividades laborativas que exijam esforço físico. Portanto, conforme o panorama fático e por meio da perícia judicial, resta comprovada a existência de incapacidade profissional permanente do Apelado
”.

Sustenta que
“
embora tenha o laudo pericial concluído pela capacidade laboral do apelante, o magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso”.

Alega ainda que “
em face das limitações impostas pelo baixo grau de escolaridade do Apelante, seria utopia defender a inserção da mesma no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez
”.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, a concessão da aposentadoria de invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 7597823).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 8428376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
LUIZ CARLOS ARMANN,
hoje com 40 anos de idade, ajuizou, em 25/10/2016, a Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Restabelecimento do Auxílio-doença com Pedido de Antecipação de Tutela no 1018007-58.2016.8.11.0041 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
após desenvolver doença ocupacional na coluna (Hérnia Discal Extrusa).

No ano de 2012, o apelante ficou afastado das atividades laborais por 75 dias.

Em 2015 foi submetido a uma cirurgia lombar onde recebeu auxílio-doença e 2016 foi atestado como apto para retornar ao trabalho.

Após a cessação do benefício, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em 08/05/2018.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que o autor possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos lombares com radiculopatia, estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos para controle sintomática, conforme relato. Apresenta histórico de tratamento cirúrgico na coluna vertebral lombar em março de 2015, estando sua patologia compensada clinicamente, estando apto para o desempenho de sua última atividade laboral exercida – sacristão. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta inaptidão para o desempenho da atividade laboral exercida anteriormente – ajudante de produção e de carga e descarga, pelo risco de descompensação clínica e o agravamento de sua patologia, assim como a presença de nexo causal entre sua patologia e a atividade laboral exercida.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. Não há limitação para a vida independente.

RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo

6) Doença/moléstia ou lesão toma o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Não, de acordo com a avaliação clínico-pericial.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciando é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? Resposta: Não se aplica.

Resposta: Não.

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

Resposta: Perícia médica judicial embasada na avaliação do exame clínico pericial (anamnese e exame físico), laudos médicos e exames complementares.

b) do autor

3. A doença ou lesão de que o Requerente é portador, o torna incapaz para sua atividade habitual ou para outra atividade?

Resposta: Não.

c) do réu

13) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

Resposta: Não se aplica.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Quanto a alegação de que o autor possui baixo grau de escolaridade, o que dificultaria sua reinserção do mercado de trabalho, não trouxe aos autos qualquer comprovação nesse sentido, pelo contrário, a perícia traz que ele possui ensino médio completo.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022